Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007633-33.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BLAIRO BORGES MAGGI;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Blairo Borges Maggi contra a decisão que, em ação civil por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de afastamento do cargo e indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Alencar Soares Filho, Éder Moraes Dias, Gércio Marcelino Mendonça Júnior, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valoes Soares, Sérgio Ricardo de Almeida e Silval da Cunha Barbosa, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que recebeu a inicial.
Assegura que, cuida-se de fato incontroverso “de que há identidade de fatos e de acervo probatório entre a ação de improbidade e a ação penal n. 1006529-53.2019.4.01.3600”. Logo, “se no processo penal, que é mais gravoso, um Tribunal já afastou a responsabilidade do agravante por ausência de ilicitude (falta de justa causa: ausência de lastro probatório e atipicidade), não faz qualquer sentido, data vênia, o agravante continuar sendo processado, sobre as mesmas circunstâncias fáticas, no âmbito da ação de improbidade”.
Assevera que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região “não trancou a ação penal, por inépcia da denúncia (coisa julgada formal), mas por falta de justa causa por ausência de ilicitude, o que faz coisa julgada material, repercutindo em todas as demais esferas e não podendo mais o fato ser rediscutido”.
Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela da pretensão recursal.
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que, apesar de ter sido distribuído o recurso por sorteio ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, há prevenção deste relator em relação aos recursos, autos nos 1002169-67.2017.8.11.0000, 1006843-88.2017.8.11.0000, 1001022-06.2017.8.11.0000 e 1009444-33.2018.8.11.0000.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator